Tribunal: TJSP
Processo: 1002093-30.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Responsabilidade civil – Cartão de crédito – Exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as rés – CDC – Cartão de crédito com a logomarca da Magazine Luiza e administrado pela Luizacred – Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento perante o consumidor– Manutenção do

Ementa:
Responsabilidade civil – Cartão de crédito – Exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as rés – CDC – Cartão de crédito com a logomarca da Magazine Luiza e administrado pela Luizacred – Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento perante o consumidor– Manutenção do nome da autora em cadastros restritivos de crédito depois do pagamento da obrigação – Tempo razoável para a "baixa" da "negativação" não observado pelas rés – Danos morais presumidos – Valor da reparação – Razoabilidade e proporcionalidade – Redução de R$10.000,00 para R$5.000,00 – Recursos providos, em parte.